Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736808-88.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ARNALDO DA SILVA, ARNALDO PEREIRA DE CARVALHO, ARNALDO PEREIRA DE LIMA, ARNALDO TAVEIRA DA SILVA, ARNALDO VARGAS SANTOS, ARNOR ALMEIDA COSTA, ARTUR CLAUDIO DA SILVA NETO, ATAILDES JOSE DE OLIVEIRA, ATELVINO OLIVEIRA DA SILVA, AUDI LAUREANO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL SAE/DF, ARNALDO DA SILVA, ARNALDO PEREIRA DE CARVALHO, ARNALDO PEREIRA DE LIMA, ARNALDO TAVEIRA DA SILVA, ARNALDO VARGAS SANTOS, ARNOR ALMEIDA COSTA, ARTUR CLÁUDIO DA SILVA NETO, ATAILDES JOSÉ DE OLIVEIRA, ATELVINO OLIVEIRA DA SILVA e AUDI LAUREANO GUIMARAES “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriundo da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou na Sexta Vara da Fazenda Pública do DF, requerendo a condenação do Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, calculado sobre o valor da remuneração. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegou: a) preliminar de ilegitimidade, por ausência de comprovação da filiação ao sindicato; b) prescrição; e c) excesso de execução em R$ 188.870,02. A parte exequente respondeu a impugnação. Defende a inexistência de prescrição e excesso de execução. O Distrito Federal apresentou as fichas financeiras dos exequentes individuais (ID 140381321). Os exequentes juntaram comprovantes de filiação ao sindicato (ID 155983073). Os autos vieram conclusos. DECIDO. 1. Legitimidade ativa. A r. sentença proferida na ação coletiva delimitou expressamente os efeitos da coisa julgada apenas aos servidores filiados ao SAE/DF até a data do ajuizamento da ação, ocorrida em 04 de março de 2010. Os exequentes comprovaram, mediante declaração de filiação sindical, que estavam filiados ao sindicato em 4/3/2010 (ID 155983073). Por conseguinte, não deve subsistir a alegação de que é necessária a juntada dos comprovantes de recolhimento de todos os substituídos para comprovar a filiação ao sindicado à época do ajuizamento da ação coletivo, uma vez que foi apresentada a mesma lista de substituídos que foi juntada ao processo coletivo (ID 144963534). Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. 2. Prescrição. O Distrito Federal alega a prescrição do título executivo judicial. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. O artigo 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (g.n.) Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. (g.n.) Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. (g.n.) A pretensão executória prescreve no mesmo prazo da pretensão de conhecimento, conforme inteligência do enunciado sumular n. 150 do STF. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão retificador) proferido na fase de conhecimento. O édito judicial proferido nos autos da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 transitou em julgado em 16/11/2012 (ID 144963531). A pretensão executória foi exercida no interregno legal, portanto. No mais, o autor da demanda coletiva requereu a juntada das fichas financeiras dos substituídos em 28/2/2013 (ID 144963529). Em 13/7/2015, o sindicato promoveu o cumprimento de sentença em relação aos servidores cujas fichas financeiras foram apresentadas pelo Distrito Federal (ID 144963527). O ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença afasta a inércia dos credores individuais. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o Distrito Federal tem o dever de apresentar as fichas financeiras dos respectivos servidores. O Distrito Federal apresentou embargos à execução, o qual transitou em julgado em 8/10/2019 (ID 144963525), e extinguiu a execução coletiva sem resolução do mérito, por iliquidez da sentença coletiva. É dever do Distrito Federal a apresentação das fichas financeiras para a apuração do valor devido, conforme o artigo 524, § 3o do CPC. A instauração do presente cumprimento individual de sentença decorre da inércia do Distrito Federal na apresentação dos documentos necessários à liquidação de sentença nos autos da ação coletiva em relação aos substituídos, ora exequentes individuais. Os exequentes individuais destes autos não foram abrangidos pela execução coletiva e optaram pelo ajuizamento desta ação. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a prescrição permanece suspensa no curso da ação de execução coletiva e volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2.Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1966838 DF 2021/0322088-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) (g.n.) O trânsito em julgado da ação de execução coletiva ocorreu em 8/10/2019 (ID 126255615). Ademais, a apresentação das fichas financeiras dos exequentes ocorreu somente nos autos deste processo (ID 140381321). Ante o exposto, rejeito a alegação de prescrição. 3. Excesso de execução. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). (g.n.) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). (g.n.) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 0012864- 52.2010.8.07.0001, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, os valores devidos deverão ser calculados com aplicação dos critérios fixados no título executivo transitado em julgado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal, quanto ao excesso de execução, e HOMOLOGO os cálculos do ente distrital de ID 151607440. EXPEÇAM-SE as RPVs/Precatórios. Em caso de interposição de recursos, após a expedição dos requisitórios quanto ao valor incontroverso, o processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Caso o valor total supere o teto para expedição de RPV, deverá ser expedido precatório, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIOCIRCULAR 31/GC - PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema.” (...) “Conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Os exequentes individuais destes autos apenas optaram pelo ajuizamento da ação individual, já que não quiserem integrar a ação coletiva. Outrossim, conforme expressamente consignado na decisão embargada, os valores devidos deverão ser calculados com aplicação dos critérios fixados no título executivo transitado em julgado, não havendo dúvidas quanto a sua aplicação. Por fim, constatou-se que inexiste prescrição nos presentes autos uma vez que o ajuizamento da ação coletiva interrompeu o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios.” O Agravante sustenta (i) que, “com o ajuizamento da primeira execução/cumprimento de sentença da obrigação de pagar pelo Exequente em 13.7.2015, foi interrompido pela primeira vez o prazo prescricional da execução, prazo esse que ficou suspenso durante o curso do processo e apenas voltou a correr após 8.10.2019, com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito”; (ii) que, “por força do art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o primeiro cumprimento de sentença de obrigação de pagar (8.10.2019), o Exequente dispunha de dois anos e meio para ajuizar novo cumprimento de sentença, e não cinco anos”; (iii) que “o Exequente, após a primeira interrupção da prescrição, tinha até 08.04.2022 para promover o presente cumprimento de sentença. Uma vez que ele foi ajuizado em 12.12.2022, está prescrita a execução”; (iv) que “O servidor ARNALDO TAVEIRA DA SILVA, matrícula: 072823-3, somente percebeu Adicional Noturno de Fevereiro de 2006 até o mês de Dezembro de 2008”; (v) que “O servidor ARNALDO VARGAS SANTOS, matrícula: 065651-8, somente percebeu Adicional Noturno até o mês de Maio de 2006”; (vi) que “O servidor ARNALDO DA SILVA, matrícula: 069470-3, foi efetuado o acerto financeiro a título de Adicional Noturno referente ao período de 2004 a 2008”; (vii) que, “com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir a taxa Selic, prevista na EC no 113/2021”; e (viii) que “são devidos honorários de sucumbência em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução”. Conclui (i) pela “PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA”; (ii) pelo “EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXEQUENTES ARNALDO TAVEIRA DA SILVA, ARNALDO VARGAS SANTOS E ARNALDO SILVA”; (iii) pela “APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021”; e (iv) pelos “HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o pagamento à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator